Tribunal: STF
Processo: AI 466881
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DEFICIENTE OU IDOSO:
SUBSISTÊNCIA. C.F., art. 203, V. Lei 8.742/93, art. 20, § 3º.
I. -
A Constituição, art. 203, V, garante à pessoa portadora de
deficiência e ao idoso, desde que comprovem não possuir meios de
prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei, um salário-mínimo. A Lei 8.742/93, art. 20,
 § 3º, exige, para que se considere incapaz de prover a manutenção
da pessoa portadora de deficiência ou idosa, que a renda familiar
mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo,
 disposição legal que o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade (ADI 1.232/DF).
II. - No caso, a versão fática
do acórdão, inalterável em recurso extraordinário, é no sentido da
inexistência de rendimentos ou outros meios de subsistência.
III. -
 Agravo não provido.